Tribunal: STF
Processo: Rcl 45784
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 2264790-14.2019.8.26.0000, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como devedora em cumprimento de sentença, tendo ocorrido penhora de valores, via sistema Bacenjud, no total de R$ 1.911,35. Arguiu a impossibilidade de constrição, sem êxito. Desprovidos declaratórios, a óptica foi mantida em agravo de instrumento. Com novos declaratórios, não se obteve sucesso. Sobreveio recurso especial, inadmitido ante a extemporaneidade. Negado provimento a agravo interno, foi interposto, em razão do silêncio quanto ao tema de fundo veiculado, recurso extraordinário, o qual acabou não conhecido. Diz do insucesso de agravo.
     Sustenta em jogo ausência de fundamentação no acórdão atacado na via do recurso extraordinário, a revelar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988. Destaca a ligação da controvérsia ao Tema nº 670 do repertório da repercussão geral. Discorre sobre o conflito de interesses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que se encontra, no tocante à celeridade, inviabilizado. O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si proferida ou a verbete dotado de eficácia vinculante.
    Da análise da inicial conclui-se formalizado recurso extraordinário em face de ato individual do Presidente da Seção de Direito Privado que implicou o não conhecimento de agravo contra a inadmissão de recurso especial, porquanto intempestivo. Considerada a apontada extemporaneidade, é inadequado articular com erronia quanto à observância de tese surgida sob a sistemática da repercussão maior, a resultar não configurada usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator